Tribunal: TJDFT
Processo: 0767573-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. ILEGALIDADE DA TARIFA. RESOLUÇÃO No 488/2007 DA ANATEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 09/2010 DA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID371701974) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$1.325,00, a título de danos materiais.
2. Nas razões recursais, aduz que o pacote contratado oferece apenas 1 (um) ponto principal, optando o autor/recorrido pela instalação de mais 1 (um) ponto, por mera liberalidade, sujeita à cobrança, conforme previsto pela ANATEL e pela ré/recorrente, a título de comodato e reparo na rede interna. Sustenta a legitimidade da cobrança, ante o conhecimento prévio das informações explícitas no regulamento dos serviços e a livre pactuação entre as partes. Afirma que, embora a cobrança esteja discriminada em fatura há 5 anos, somente agora o autor/recorrido ingressou com a ação judicial, não havendo qualquer solicitação de cancelamento ou resolução administrativa. Alega ausência de conduta ilícita e prova acerca do pagamento de todas as faturas, de modo a afastar a condenação à reparação material. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
3. Cinge-se a controvérsia na legitimidade da cobrança de valor vinculado a "aluguel de equipamento habilitado", promovida pela parte ré/recorrente para prestação de serviço de TV por assinatura em ponto adicional.
4. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal, não é necessário esgotar a via administrativa para só após se ingressar em juízo.
5. O ponto extra (adicional ou opcional) compreende a “disponibilização dos equipamentos decodificadores, seus softwares e respectivo plano de assistência técnica” que tornam capaz a recepção da programação.[1]
6. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 09/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
7. Logo, é permitido à prestadora de serviços de TV por assinatura a venda, aluguel ou comodato, do equipamento conversor/decodificador, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança desde que previamente ajustado entre o consumidor e a fornecedora.
8. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança da taxa impugnada. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC, é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, isto é, que seja informado acerca da cobrança, em especial nas hipóteses em que o consumidor inicialmente não pagava pelo aluguel do equipamento e em determinado momento da relação contratual passou a suportar tal despesa.
9. Da análise dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, aditivo, alteração no contrato inicial ou gravações de áudio referente à contração de mais 1 (um) ponto adicional, ou qualquer documento apto a comprovar a livre pactuação entre as partes a respeito das cobranças.
10. No que tange ao dano material, verifica-se que o autor/recorrido apresentou faturas referentes aos anos de 2019 e 2020 (ID37171936 a ID37171945), nas quais não há informações de débitos inadimplidos pelo consumidor. A empresa ré/recorrente, por sua vez, apresentou “Extrato Financeiro do Assinante” (ID37171962), alusivo ao período de maio/2019 a janeiro/2022, onde não se evidencia qualquer débito em aberto. Assim, é possível inferir o efetivo pagamento das faturas em períodos anteriores.
11. Assim, tendo a empresa ré/recorrente feito a alteração do contrato e iniciado a cobrança a título de aluguel do equipamento, sem a inequívoca ciência ou consentimento do autor/recorrido, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação ao artigo 5o, X da Constituição Federal, bem como aos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, §3o, II da Lei no 8.078/90, elencados pela empresa ré/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] http://www.netcombo.com.br/resultado-de-busca?q=ponto+extra
http://anatel.gov.br/consumidor/tv-por-assinatura/direitos/ponto-extra